Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800527-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800527-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS, SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E IMPEDIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. MERA ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM SEDE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na revisão das cláusulas contratuais, autorização para depósito de valores incontroversos, abstenção de inscrição em cadastros restritivos e impedimento de medidas constritivas, sob fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. A parte agravante não apresenta prova inequívoca da alegada abusividade contratual, não sendo suficiente, para tanto, a simples alegação genérica de onerosidade ou de cláusulas abusivas.

IV - As taxas de juros pactuadas não ultrapassam, em análise preliminar, os limites jurisprudencialmente considerados abusivos, especialmente à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

V - A ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou alteração significativa da capacidade financeira afasta a plausibilidade da revisão contratual em sede liminar.

VI. A ausência de indícios mínimos de abusividade impede, nesta fase, a concessão de medida liminar para consignação das parcelas, afastamento da mora e manutenção do nome da agravante fora dos cadastros de inadimplentes.

VII -
O deferimento de medidas como depósito de valores incontroversos, manutenção na posse do bem e vedação à negativação exige prova inequívoca da abusividade, inexistente no caso.

VIII –

periculum in mora
, no caso, é inverso, pois a concessão da medida poderia agravar ainda mais a situação da parte credora diante do inadimplemento contratual.

IX –
Recurso conhecido e negado provimento
, para manter a decisão interlocutória de indeferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800527-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
PAULA SILVA DOS SANTOS,
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA,
nos

autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito,
processo nº 0805338-07.2024.8.14.0133, movida pela ora agravante.

Consta dos autos originários que a parte autora propôs demanda revisional sustentando a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à cobrança de tarifas (registro, avaliação e cadastro), seguro prestamista, capitalização de juros e taxas supostamente superiores à média de mercado, alegando onerosidade excessiva e violação às normas consumeristas.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a revisão das cláusulas contratuais, com emissão de novo carnê ou autorização para consignação dos valores incontroversos, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e de adoção de medidas de cobrança enquanto pendente a ação.

O magistrado de origem, ao analisar o pedido liminar, embora tenha deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Entendeu que, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o contrato apresenta formalidades legais e cláusulas expressamente pactuadas, tampouco o perigo de dano, diante da inexistência de prova concreta de risco iminente ou incapacidade financeira da parte autora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Aduz que não pretende se eximir do pagamento da dívida, mas apenas adequar o contrato às disposições legais, com exclusão de encargos abusivos.

Reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal para determinar a emissão de novo carnê com valor reduzido das parcelas, ou, subsidiariamente, autorizar a consignação judicial dos valores que entende devidos, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e a adoção de medidas constritivas, inclusive busca e apreensão do veículo.

Alega, ainda, a existência de precedentes favoráveis à concessão da medida em hipóteses análogas, defendendo que a manutenção das cobranças nos moldes contratuais agravaria sua situação financeira, configurando risco de dano de difícil reparação. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O efeito requerido não foi concedido (ID 25348779).

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 26282949).

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800527-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse viés, é
cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, de fato, os elementos supracitados, não foram preenchidos.

No caso em apreço, a parte autora alega a existência de diversas cláusulas supostamente abusivas no contrato celebrado com a instituição financeira.

Contudo, as argumentações apresentadas pela agravante não vêm acompanhadas de elementos probatórios mínimos que lhes confiram verossimilhança, sobretudo porque, em análise preliminar, as cláusulas impugnadas não revelam, de forma evidente, vício de consentimento ou qualquer ilegalidade aparente.

Ressalte-se que a concessão da medida pleiteada, consistente na autorização para o depósito das parcelas incontroversas, exige, ainda que em juízo de cognição sumária, a apresentação de elementos probatórios que demonstrem, de forma minimamente plausível, a abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

A mera alegação genérica de onerosidade ou desequilíbrio contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado.

Além disso,
a priori
, não se verifica a alegada abusividade, diante dos parâmetros oficiais de taxas médias de juros praticadas nas operações da mesma natureza, conforme dados públicos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

No que se refere à alegação de prática de capitalização de juros, cumpre registrar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, como no caso em concreto (ID 129801396).

No que concerne à alegação de suposta abusividade dos juros remuneratórios, impende destacar que o contrato celebrado entre as partes é absolutamente claro e específico quanto ao percentual pactuado, não deixando margem a dúvidas acerca do
quantum
estabelecido.

Ademais, verifica-se que a taxa contratada encontra respaldo em parâmetros objetivos de mercado, situando-se em conformidade com a média praticada pelas instituições financeiras, conforme demonstram os dados públicos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a simples alegação de onerosidade ou a mera inconformidade subjetiva da parte contratante com a taxa pactuada não autorizam a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível a comprovação de discrepância significativa e desproporcional entre a taxa ajustada e aquelas usualmente aplicadas no mercado para operações da mesma natureza e período.

Nesse sentido, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ assentou que, embora os índices divulgados pelo BACEN não constituam teto máximo, devem servir como parâmetro idôneo para aferição da razoabilidade dos juros praticados, reputando-se abusivas, como regra, as taxas que superem em uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma espécie e no mesmo período.

No caso em apreço, não se evidencia qualquer elemento concreto que demonstre que a taxa de juros remuneratórios cobrada extrapole, de maneira relevante, os limites da razoabilidade ou da média de mercado supracitada, motivo pelo qual inexiste fundamento jurídico para a intervenção judicial no ajuste validamente celebrado.

Esse, inclusive, é o entendimento tido neste Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i)
a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta
; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. A
Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6.
Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contrataçã
o (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7.
A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo.

3. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior à média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 489, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866319-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025 )

Outrossim, não vislumbro nos autos qualquer documento que corrobore, efetivamente, com as alegações de abusividade em relação às demais cláusulas contratuais.

Diante da ausência de prova inequívoca e suficientemente robusta, não há que se falar, neste momento processual, em deferimento da medida antecipatória requerida, conforme se demonstrará a seguir.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO OBJURGADA. AÇÃO REVISIONAL DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO OBJURGADA. ABUSIVIDADE DOS CONTRATOS BANCÁRIOS
.
PEDIDOS DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA E DA ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TODAVIA, AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA PARA PREENCHIMENTO DO TERCEIRO REQUISITO ENSEJADOR DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.

I-Quanto aos pedidos de abstenção do agravado em negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e depósito das parcelas incontroversas, estes não se encontram revestidos de razoabilidade, neste momento processual, diante da ausência de prova inequívoca, cabalmente demonstrada, a respeito da abusividade das cláusulas contratuais.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003492-98.2012.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 18/02/2013)

No que tange à possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou de sua revisão em virtude de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, trata-se de hipótese juridicamente admissível, nos termos do artigo 6º do Código Consumerista.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

V. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas

Todavia, não se verifica nos autos a juntada de documentos hábeis a comprovar a alegada onerosidade excessiva ou alteração significativa na capacidade financeira da agravante.

Outrossim, em relação a manutenção da posse do veículo, é imprescindível destacar que se trata de objeto da própria alienação fiduciária, de modo que é possível a busca e apreensão liminar em caso de inadimplência, desde que comprovada a mora, nos termos do Decreto-Lei nº. 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
;

Destarte, para que se mantenha o bem sob posse da agravante, necessita-se, como supracitado, indícios de abusividade, como visto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 2.-
Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora
, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 3.- Se não foi reconhecida, na ação revisional em curso, a abusividade dos encargos pactuados para o período da normalidade, é de se entender que os valores depositados pelo recorrente não são suficientes. Impossível, dessa forma, ter por afastada a mora. 4.- (...) 5.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1373600/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 05/06/2013)

Cabe salientar que, a mera propositura de ação revisional não é suficientemente capaz de inibir a constituição em mora do devedor, sendo esse um entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 380-STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Em relação a retirada do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, em virtude do afastamento da mora em antecipação recursal, deve-se atender três requisitos, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, como visto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo . Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1097957 BA 2017/0108334-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Nesse sentido, como dito anteriormente, o simples ajuizamento de ação revisional não impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito. Pretensão da agravante de realizar depósito de valor incontroverso,
impedir inscrição em cadastro de inadimplentes, vedar medidas judiciais de cobrança e manter a posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ausência de prova inequívoca de abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a liminar pretendida
.
4.
Jurisprudência do STJ exige comprovação concreta da abusividade contratual para concessão de tutela revisional
, especialmente em relação à capitalização dos juros.
5.
Simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplentes
.
6. Perigo de dano não caracterizado, diante da ausência de prova de prejuízo irreparável decorrente da negativação.
7. Depósito de valor tido como incontroverso não afasta a integral exigibilidade da dívida enquanto não reconhecida judicialmente a abusividade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas impugnadas. 2. O simples depósito de parcela incontroversa não impede a caracterização da mora nem obsta a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e V; STJ, Súmula nº 380.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 687420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05/04/2019; TJPR, AI 0019449-88.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 27/09/2021.

Diante do exposto, observa-se que a probabilidade do direito não fora preenchida, impossibilitando a concessão da medida pleiteada.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para o agravado arcar com o ônus do inadimplemento de obrigação ora pactuada entre as partes.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual indeferiu as medidas de urgência pleiteadas.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026